Tribunal: TJDFT
Processo: 0718100-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718100-90.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE AIRES CIRQUEIRA DE SA, ANTONIO EDUARDO PATROCINIO DE SA APELADO: ELMO ENGENHARIA LTDA, SPE 12 PARQUE LIMITADA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator